Tribunal: TJDFT
Processo: 0723361-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA.
1. A cláusula contratual que prevê que o serviço de home care não é passível de cobertura revela-se em confronto com os primados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana, posto que, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação.
2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care).
3. Recurso não provido.